Tribunal: TJDFT
Processo: 0003843-08.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO CELEBRADO PELAS PARTES LITIGANTES. PARCELAMENTO DA DÍVIDA EXEQUENDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO CONVENCIONADO PELAS PARTES. .
1. De acordo com o artigo 922 do Código de Processo Civil, [C]onvindo às partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, devendo o curso da execução ser retomado, em caso de inadimplemento do acordo firmado.
2. Por força do princípio da especialidade, mostra-se incabível a limitação da suspensão da execução ao prazo de 6 (seis) meses, com base no regramento previsto no artigo 313, inciso II, § 4o, do Código de Processo Civil, porquanto há, no mesmo diploma legal, em capítulo próprio, norma específica assegurando a suspensão do processo executivo, sem previsão de limitação temporal, observada a conveniência das partes litigantes (artigo 922).
3. Tendo em vista que as partes litigantes celebraram acordo estipulando o pagamento parcelado do crédito exequendo e a suspensão da execução, até o efetivo cumprimento da obrigação pactuada, configura error in procedendo a extinção do processo, sem resolução do mérito, fundamentada em pretensa perda superveniente do interesse processual.
4. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para, mantida a homologação do acordo, determinar a suspensão do processo.